Tribunal: STF
Processo: RE 1547109
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. IMPROCEDENTE. COISA JULGADA. JUROS COMPENSATÓRIOS. AFASTADOS. FORMA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO. VIA PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDOS. AUSENTE VERBA HONORÁRIA RECURSAL. 1. O artigo 505, caput do Código de Processo Civil, prevê a caracterização da preclusão pro judicato ao vedar expressamente que o juiz decida novamente as questões já decididas a respeito da mesma lide, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a fim de se evitar retrocesso e insegurança jurídica. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião de julgamento da ADI 2332/DF, declarou a constitucionalidade dos §1º e §2º do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3365/41, condicionando o pagamento de juros compensatórios às hipóteses de comprovação da perda da renda sofrida pelo proprietário do bem e de o imóvel possuir graus de utilização superiores a zero. 3. No caso em apreço, não há elementos a despontar qualquer grau de utilização do imóvel pela autora/apelada, porquanto não se tem notícia de exploração econômica ou mesmo de construção de benfeitorias à época do desapossamento, o que me leva a concluir pelo afastamento da condenação no tocante aos juros compensatórios. 4. A indenização em decorrência de ação de desapropriação por interesse social ou utilidade pública deve observar os ditames do inciso XXIV, do art.5º, da Constituição Federal, que dispõe: ‘a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição’. 5. O caso em análise versa sobre a desapropriação indireta, não havendo, com isso, que se falar em ‘valor da diferença’, sendo coerente entender que a verba honorária deve recair sobre o quantum total da indenização, respeitando-se, contudo, o limite (de meio a cinco por cento) pronunciado pelo artigo 27, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41, o que foi devidamente observado na sentença. 6. Mostrou-se coerente a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo de 5,0% (cinco por cento) do valor da indenização, vez que foi observada a legislação vigente sobre o tema, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ponderado que o feito tramita há mais de 10 (dez) anos. 7. Deixo de majorar a verba honorária em grau recursal, porquanto incabível diante do provimento parcial do recurso. 8. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (doc. 29, pp. 17-18).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 100 da mesma Carta, sob o argumento de que o pagamento da indenização decorrente de desapropriação indireta deve ser realizado pelo regime de precatórios (doc. 38)



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária, inclusive nas ações de indenização por desapropriação indireta, devem ser efetuados pela sistemática dos precatórios. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. FORMA DE PAGAMENTO. TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO DISTINTO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES DE DECIDIR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Discute-se se os juros compensatórios estabelecidos na sentença de processo de desapropriação indireta submetem-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que “a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.”. 3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando “o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer”, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto. 4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 5. Esse entendimento também deve ser aplicado aos juros compensatórios fixados na chamada ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 6. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios (RE 1.525.729 AgR/GO, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/3/2025 — grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.505.178 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 — grifei).



    Com essa mesma orientação, aponto as seguintes decisões: RE 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/4/2024; ARE 1.312.171/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/11/2024; RE 1.516.336/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/10/2024; RE 1.537.045/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/3/2025; RE 1.542.940/GO, da minha relatoria, DJe 1°/4/2025; e RE 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/8/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 100 da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de determinar que o pagamento da indenização devida pelo recorrente seja realizado por meio de precatório. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator